Tribunal: STF
Processo: Rcl 94848
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Florestal Importação e Exportação Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, nos autos do Processo nº 1000100-74.2026.5.02.0056.
Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1.389.

É o breve relatório. 
Decido.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Na presente hipótese, o ato apontado como reclamado foi proferido em reclamação trabalhista ajuizada por Cleidson Borges Pereira em face da Florestal Importação e Exportação Ltda., ora reclamante; Nutritiva Importadora e Comércio de Frutas Ltda. e Mundo das Frutas Importação e Comércio Ltda., na qual se relata o seguinte contexto fático:

“O reclamante foi admitido pela Reclamada em 01/04/2019, para exercer a função de coordenador. 
Em 09/01/2026 RESCINDIU INDIRETAMENTE O SEU CONTRATO DE TRABALHO POR CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA, no cargo de gerente operacional. 
Percebeu como salário último, no valor médio de R$ 8.500,00 por mês. 
Esclarece ainda, que o reclamante laborou em contrato único e sem solução de continuidade, do dia 01/04/2019 até 09/01/2026.
Estava subordinado aos Senhores Julio (Gerente), Hudsos e Antonio Duarte (Sócio). O Reclamante foi admitido inicialmente pela Primeira Reclamada FLORESTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 
Todavia, foi registrado apenas em 01/08/2020, permanecendo sem registro de 01/04/2019 até 30/07/2020. 
Na data de 30/09/2021 a Primeira Reclamada procedeu à baixa fraudulenta do contrato de trabalho, eis que apesar de “demitido”, permaneceu prestando serviços normalmente para a Reclamada, sem qualquer alteração contratual. 
Após isso a reclamada realizou os pagamentos em parte moeda corrente, através do senhor Bruno, responsável pelo financeiro e parte em transferência bancária, no banco Itaú – agência 1011 c/c n°47153-7. 
Em maio de 2022 a Primeira Reclamada exigiu que a reclamante criasse uma pessoa jurídica e em 01/03/2023 assinasse contrato de prestação de serviços para continuar trabalhando em beneficio da reclamada. 
Assinou o contrato por imposição da Reclamada, uma vez que necessitava o emprego. 
O reclamante sempre laborou como empregado, sendo que apesar da emissão das notas fiscais como pessoa jurídica – por imposição da Reclamada, SEMPRE existiram os pressupostos do artigo 3º consolidado. 
A reclamante durante todo o contrato de trabalho sempre realizou a prestação de serviços com pessoalidade, e sem nenhum “funcionário”. 
Ocorreu in casu, verdadeira coação moral, sendo tal modalidade de contrato nulo, por força do artigo 9º da CLT. 
Nota-se ainda que antes mesmo de proceder com a baixa contratual a CTPS do Obreiro já havia sido anotada pela Primeira Reclamada FLORESTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, desde o dia 01/08/2020, fato este que não deixa duvida quanto à unicidade contratual, todavia já laborava para a primeira reclamada desde 01/04/2019. 
Desta forma, o reclamante laborou em contrato único e sem solução de continuidade, de 01/04/2019 até 09/01/2026, não havendo qualquer interrupção do contrato de trabalho, sendo o mesmo uno.” (eDOC 4, pp. 4-5)

Nesse contexto, considerando a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, bem como de contrato de trabalho formalizado em CTPS, a autoridade reclamada concluiu que o processo deveria permanecer suspenso apenas em relação ao período não registrado. Confira-se:

“Requerem as reclamadas a suspensão do feito com base no Tema 1389 do STF.  
Considerando que o processo também versa sobre período registrado, o prosseguimento se dará, por ora, quanto ao vinculo já formalizado, permanecendo suspensa a discussão quanto ao alegado período de vínculo empregatício não devidamente registrado.
Defesa(s) previamente digitalizada(s) pela(s) reclamada(s) no PJE (ID 4c2b057, ID a63f018 e ID 015cddf ). 
Ante o pedido formulado na inicial, necessária a realização de perícia para a apuração da insalubridade alegada.”. (eDOC 14, p. 2; grifo nosso)

Feitas essas considerações, entendo que, ao contrário do que sustenta a parte reclamante, a autoridade reclamada atuou em conformidade com a determinação desta Corte proferida no Tema 1389 da repercussão geral, suspendendo a ação trabalhista apenas em relação ao período em que o trabalhador laborou como pessoa jurídica, mantendo-se o seguimento da ação trabalhista somente em relação ao contrato registrado na CTPS do empregado.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente